Tribunal: TJSP
Processo: 2247228-21.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.